Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD EM MODALIDADE AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). INDEFERIMENTO MANTIDO. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MUDANÇA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade automática “teimosinha”, formulado em cumprimento de sentença que busca satisfação de crédito remanescente de R$ 134.369,98, decorrente de inadimplemento contratual em ação de despejo. A última diligência anterior ao pedido havia ocorrido há pouco mais de sete meses, resultando na constrição de apenas R$ 200,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (modalidade teimosinha), diante do lapso temporal inferior a um ano desde a última consulta e da ausência de demonstração de alteração na situação financeira da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD depende de critérios de razoabilidade, sendo adotado o parâmetro de transcurso de pelo menos um ano ou a demonstração de alteração patrimonial relevante.
4. O art. 854 do CPC não impõe limitação de frequência, mas a jurisprudência majoritária desta Corte estabelece baliza temporal mínima de um ano para justificar nova tentativa de constrição patrimonial sem prejuízo do uso racional da ferramenta.
5. A inexistência de informação sobre alteração da capacidade econômica da devedora e o lapso temporal inferior ao mínimo fixado impedem a renovação da medida.
6. A recente determinação de diligência por meio do sistema SNIPER, que também acessa a base do SISBAJUD, reforça a ausência de necessidade de nova medida via sistema SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pesquisa por ativos financeiros no sistema SISBAJUD, especialmente na modalidade automática (teimosinha), pressupõe ou o decurso de lapso temporal razoável, usualmente fixado em um ano, ou a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado. 2. Inexistentes tais elementos, revela-se desarrazoada a nova consulta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdãos nos 1966928, 1966681, 1931328.